Tribunal: STF
Processo: HC 191686
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por William de Quadros da Silva e outro, em favor de Silvio Vargas de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 130.141/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto em favor de S V DE S, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, em 16/1/2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao eg. Tribunal a quo, visando à revogação da prisão preventiva. A ordem foi denegada, em v. acórdão cuja ementa foi assim redigida: 
    [...]
    Daí o presente recurso ordinário, no qual alega a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a segregação cautelar do Recorrente. 
    Sustenta nulidades no que tange à decisão objurgada, vez que "[...]a defesa demonstrou que a mesma argumentação, ipsis literis, foi empregada para justificar a prisão em processos completamente distintos, sem especificação dos elementos do caso concreto, em evidente "copia e cola". As decisões são anexas a este ROC, com o fito de comprovar as alegações feitas"; bem com que "[...]argumentação genérica, com alegação à gravidade abstrata do delito, sem a demonstração de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar do paciente e o perigo à instrução criminal/aplicação da lei penal, contrariando a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores deste país"; aduzindo, ainda, "nulidade da decisão, por ser extra petita: a defesa, junto à origem, não pleiteou o deferimento da prisão domiciliar, mas sim outra medida cautelar, a critério de conveniência e oportunidade do juízo coator, porém, o pedido não foi examinado pelo 1 grau" (fls. 447- 448). 
    Aduz as boas condições pessoais favoráveis do Recorrente. 
    Defende a desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva do Recorrente, ante a pandemia da COVID-19, com necessidade de observância da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva Recorrente. (eDOC 5, p. 89)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta ao Recorrente como garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme se dessume dos autos, ele possui outras passagens criminais, tendo, o magistrado primevo, consignado na decisão objurgada, que ele "por exemplo, estava em cumprimento de prisão domiciliar, o que, em tese, não lhe impediu de continuar exercendo a traficância na comunidade". 
    […]
    No que pertine à asserção da Defesa de que a decisão que mantém a prisão do Recorrente encontra-se eivada de nulidades, a eg. Corte de origem assim se manifestou, verbis: 
    "Outrossim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentada, mencionando elementos do caso concreto que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da segregação cautelar. 
    Dentro deste contexto, reitero, como já mencionado na decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, que inobstante as alegações defensivas no sentido de que as decisões são eivadas de nulidade, embora a matéria de direito esteja semelhante nos documentos trazidos pelo impetrante, que indicam decisões da autoridade apontada como coatora em procedimentos diversos, a matéria fática foi devidamente analisada no caso concreto, mencionando, inclusive, circunstâncias específicas da investigação realizada no que diz respeito ao paciente e aos coinvestigados. 
    Ademais, como já mencionado, houve indicação no sentido de que o paciente, nascido em 1984, registra antecedentes (página 48 dos autos eletrônicos), os quais, em consulta ao sistema de movimentação processual junto ao sítio eletrônico do TJRS, verifico consistir nos seguintes processos" (fls. 427-428). 
    Nesse passo, cumpre ressaltar, sobre o tema, que a jurisprudência pacífica desta Corte adota o princípio pas de nullite sans grief, que exige a demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese. 
    Como se depreende dos autos, bem como do v. acórdão objurgado, considerando-se o postulado da necessidade de motivação das decisões judiciais sob pena de nulidade, não verifico no caso concreto, qualquer circunstância que enseje a referida pretensão, não restando demonstrado, outrossim, a existência de prejuízo a par dos temas elencados; primeiro porque, conforme restou examinado, acima, a prisão do Recorrente encontra-se amparada em dados concretos extraídos dos autos para garantia da ordem pública, consubstanciada no fundado receio de reiteração delitiva do Recorrente; depois , em que pese alegar decisão "extra petita", o Juízo pode decidir acerca da medida mais adequada, atendendo a necessidade e proporcionalidade da medida, observando ainda que, na petição inicial dirigida ao eg. Tribunal de origem, foi do pedido, da própria Defesa, que "[...]determinando que a autoridade coatora impunha outra medida cautelar consoante seu juízo de conveniência" (fl. 15, grifei); e, não verifico nulidade, ainda, no fato de existir similaridade de argumentos utilizados pelo julgador em (um) e (outro) julgado, não conduz a nulidade da decisão quando, no caso concreto, houver a análise percuciente das circunstâncias fático-juridicas que o caso requer, evidenciando, assim, que eventual similitude de argumentações decorre da própria estilística inerente ao prolator da decisão”. (eDOC 5, p. 98)
    A defesa diz que “quando a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 16 jan 2020, e que foi foi deferido em 29 jan 2020, SILVIO já estava preso, mostrando-se inócua a medida pleiteada. Ademais, como o paciente estaria preso por força de outros dois títulos judiciais, existe mínima previsão de que ele viesse a ser posto em liberdade, especialmente por causa da falta grave cometida a mudança da data-base para o reinício da contagem do prazo temporal para a progressão de regime.”
    Conforme se vê, o paciente já estava preso em razão da prática de outro crime, quando teve sua prisão decretada pelo crime ora em discussão, a indicar forte indício de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Ausente qualquer justificativa legal para a decretação do segredo de justiça, determino seu levantamento.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente